Tribunal: STF
Processo: Rcl 35266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A discussão no ato reclamado limitou-se à questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, temática sem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.